Tribunal: TJDFT
Processo: 0039435-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0039435-84.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE BARROS VIANA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosilene Barros Viana contra sentença (ID 55844290) proferida pelo Juízo da 24 Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. (em recuperação judicial), extinguiu o feito por ausência de manifestação da recorrente quanto à habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial da recorrida. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do recorrente, sendo certo que somente a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social não é suficiente para tal fim. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses, tendo em vista que, na petição inicial ao ID 55843148, a apelante se qualificou como professora; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora